Tribunal: TJDFT
Processo: 0714132-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADULTERAÇÃO DE SINAIS DO VEÍCULO. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA EM VISTORIAS REALIZADAS PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. APREENSÃO DO VEÍCULO PELA AUTORIDADE POLICIAL. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, “para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de fazer a cobrança do IPVA incidente sobre o veículo NISSAN VERSA 1.6 SL FLEX, Placa PUN0389, Ano:2013, Chassi 3NICN7AD6EK467337, conforme certidão de débitos de ID 180437554, devendo suspender a inscrição da autora na dívida ativa, a execução da correspondente CDA, bem como a retirada do protesto ligado à cobrança, conforme aviso de ID 180437553. Condeno o réu DISTRITO FEDERAL, ainda, a pagar à autora MARIA APARECIDA CALAZANS NAVES o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, corrigido pela taxa Selic desde a data do protesto, sem acréscimo de correção monetária, já computada naquele índice.”
2. O Distrito Federal/recorrente suscita preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, alega que não teve ciência das alterações no número de identificação do veículo, afastando a falha na prestação do serviço. Requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. Contrarrazões apresentadas pelos autores (ID 62464240).
4. Preliminar de incompetência do juízo. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. O conjunto probatório é suficiente para a solução da lide e, à luz do Tema 1.113, do STJ, a questão discutida nos autos deve ser resolvida com base no direito material, prescindindo de perícia judicial. Preliminar rejeitada.
5. O Estado responde de forma objetiva pelos danos causados a terceiros, nos moldes do art. 37, §6o, da Constituição Federal. São requisitos necessários ao ressarcimento: a conduta comissiva/omissiva (na espécie, falha na prestação do serviço), nexo de causalidade e dano.
6. No caso, em maio/2018 foi solicitado ao órgão de trânsito do Distrito Federal a transferência de propriedade do veículo NISSAN VERSA 1.6 SL FLEX, Placa PUN0389, Ano 2013, Chassi 3NICN7AD6EK467337, ocasião em que foi agendada vistoria para o dia 13/06/2018, devidamente realizada e expedido o documento em favor de MARIA APARECIDA CALAZANS NAVES, segunda autora (ID 62463058 - Pág. 1 a 62464209 - Pág. 1). Ademais, consta que em novembro/2021 a segunda autora vendeu o referido veículo para JOSE MAURICIO DE MESQUITA, conforme autorização de transferência de veículo (ID 62463056 - Pág. 1), ocasião em que a vistoria do veículo foi reprovada pelo Detran/GO, em razão do conjunto alfanumérico do chassi apresentar vestígios de adulteração, de acordo com o laudo pericial criminal emitido pela Polícia Civil de Goiás (ID 62463057).
7. O laudo pericial realizado pela Polícia Civil de Goiás (GO) concluiu que o número de identificação do veículo (NIV) foi adulterado, nos seguintes termos: “[...] O NIV se encontra adulterado mediante técnica de “transplante”, onde houve recorte e remoção da superfície suporte que abrigava a gravação original e soldagem de outra superfície suporte com a numeração 3NICN7AD6EK467337; [...] foi possível concluir que a forma original da gravação do NIV é 94DBCDN17GB112719, vinculado ao veículo de placa PAN0510 [...].” (ID 62463057 - Pág. 4).
8. Ademais, em 08/08/2016 foi notificado o roubo do referido veículo às autoridades competentes (ID 62463057 - Pág. 11) e, posteriormente, o veículo passou por outras vistorias realizados pelos proprietários, com pedidos de transferência realizados em 13/12/2016 e 23/04/2018. Ainda assim, nenhuma alteração foi registrada pelo órgão competente e/ou feita ressalva quanto ao número de identificação do veículo.
9. Segundo os elementos probatórios, ocorreu falha reiterada na prestação do serviço da administração pública, porquanto não constatada a violação do número de identificação do veículo desde a primeira vistoria, configurando a responsabilidade civil objetiva do órgão de trânsito (Art. 37, §6o, CF).
10. Destarte, as provas produzidas são satisfatórias para afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos praticados pelo ente público, configurando a responsabilidade estatal pelos danos causados aos autores, visto que validada a integridade de veículo irregular, supostamente clonado.
11. Outrossim, em razão da apreensão do veículo o adquirente não pagou o IPVA, gerando as dívidas vencidas em 2022 e 2023, o que resultou na inscrição do nome da vendedora, segunda autora, em dívida ativa e gerou os protestos efetivados.
12. O transtorno gerado pela falha da administração pública extrapolou o âmbito do mero aborrecimento, gerando constrangimento pela apreensão do bem para fins de investigação criminal, assim como a inscrição do nome da recorrida em dívida ativa e o protesto efetivado, embora desconfigurado o fato gerador da cobrança. No mesmo sentido: Acórdão 1313897, 07230621320208070016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. No tocante ao valor arbitrado, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação em razão da lesão causada à personalidade da autora. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula de julgamento, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.